Tribunal: TJDFT
Processo: 0006684-92.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006684-92.2016.8.07.0006 RECORRENTE: DEJAIR JOSE BORGES, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: GIULIANE DA SILVA PIMENTEL, NORA LIDIANE DA SILVA PIMENTEL SOUZA LIMA, NORMA DA SILVA PIMENTEL, PAULO EDUARDO DA SILVA PIMENTEL, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SOUZA LIMA DESPACHO Intimem-se os recorridos para que apresentem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 19081210, interposto por INCORPORADORA BORGES LANDEIRO e OUTROS, no prazo legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024